Tribunal: CARF
Processo: 10680.723811/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723811/2012-76
ACÓRDÃO
2002-008.958 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA G-MAIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/10/2005
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O contribuinte faz jus à
restituição de contribuições previdenciárias, resultante da diferença entre
os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos, quando
devidamente comprovados por documentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.958 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723811/2012-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de requerimento de restituição de contribuições
previdenciárias resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos,
em decorrência de submissão à sistemática de retenção prevista no artigo 31 da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, e valores reputados
devidos pela requerente, relativos aos PER/DCOMP de fls. 2 e seguintes. O pedido
de restituição foi indeferido pela DRF de origem, consoante Despacho Decisório
no 1082, juntado às fls. 113/116.
O contribuinte tomou ciência do referido DD em 20/07/2012. Após o Despacho
Decisório inconformado com o indeferimento apresentou, em 21/08/2012, a
manifestação de inconformidade de fls. 149/155 e documentos de fls. 156/184,
onde, em síntese, alega o que se segue. Ratifica as informações enviadas através
das GFIPs, Perdcomps, e de toda a documentação acostada aos autos, de que os
serviços foram prestados mediante a utilização da mão de obra informada sem
qualquer concurso de outras empresas e/ou funcionários bem como
subcontratações. Diz que o serviço executado pela empresa (impermeabilização)
não deve ser mensurado como um serviço ou obra de construção civil em geral,
pois a sua realidade é completamente diferente. No caso, a empresa não
precisaria de mais funcionários do que os já informados, para a efetiva realização
dos serviços descritos nas Notas Fiscais apresentadas. Presta alguns
esclarecimentos acerca dos serviços prestados pela empresa e ressalta que os
serviços não exigem grande quantidade de mão de obra e sim, de uma mão de
obra criteriosa e sobretudo qualificada. Diz que o alto valor dos serviços decorre
da utilização de conhecimentos de técnicos especializados sendo utilizados, como
mão de obra, o engenheiro da empresa, supervisor e técnico de segurança, dentre
outros, além de equipamentos caros e de alta tecnologia. Frisa que a
Manifestante cumpriu todas as obrigações contidas nos artigos 134 a 137 da IN
RFB 971/2009. Aduz que a fiscalização se utilizou para justificar o indeferimento
do pedido da argumentação de que faltam elementos necessários e
indispensáveis para esclarecimento e reconhecimento do direito creditório. Para
maiores esclarecimentos e deslinde da questão, apresenta uma planilha
elaborada pela empresa juntamente com as respectivas páginas dos relatórios de
valor de retenção a compensar/restituir (doc. III) demonstrando a origem do
crédito, os valores compensados e o valor a restituir. Apresenta a documentação
e os esclarecimentos que entende pertinentes para cada uma das competências
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.958 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723811/2012-76
3
informadas nos Per/dcomp ́s para melhor e mais eficiência na análise do Fisco
(itens 17 ao 22, da MI). Diz que apresentou os Pedidos de Restituição de Retenção
Relativa à Contribuição Previdenciária, em conformidade com a legislação.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade apresentada, a
nulidade e o cancelamento do Despacho Decisório, vez que o saldo para
restituição existe e é líquido e certo. Face aos argumentos aduzidos na
manifestação de inconformidade e a documentação anexada, o processo foi
baixado em diligência para manifestação da DRF de origem, conforme despacho
de fls.186/187. Em resposta ao pedido de diligência a DRF de origem, consoante
informação fiscal de fls. 210/211, informou que procedeu a análise dos
documentos apresentados pelo contribuinte, juntamente com os dados obtidos
nos sistemas da Receita Federal do Brasil, e concluiu pelo deferimento parcial da
restituição. Manifestação de Inconformidade Após a Primeira Diligência O
contribuinte foi cientificado do resultado de diligência, em 28/04/2015, conforme
despacho e Aviso de Recebimento, às fls. 216/217, e se manifestou em
22/05/2015, através dos documentos juntados às fls. 219/249 (recurso voluntário
dirigido ao Carf), aduzindo, em apertadíssima síntese: a)- que, no caso dos autos,
não pode aplicar o critério de aferição indireta, previsto para os serviços de
construção civil em geral, face à especificidade dos serviços executados pela
Construtora; b)- que tem contabilidade regular, c)- que foi apresentado ao longo
de todo o processo a documentação pertinente para cada uma das competências
informadas no Per/dcomp; d)- que a prestação dos serviços objeto do pedido de
restituição sob análise ocorreu de forma semelhante ao dos processos n°s
10680.723814/2012-18 e 10680.723812/2012-11, onde a restituição foi
totalmente deferida.
Segunda Diligência Fiscal Com o objetivo de esclarecer os fatos alegados pelo
contribuinte, foram baixados em diligência este processo no 10680.723811/2012-
76
e
os
de
nos
10680.726020/2011-17,
10680.723813/2012-65
e
10680.723814/2012-18, para análise em conjunto, e por um mesmo Auditor
Fiscal, visando com isso a adoção de um mesmo procedimento fiscal na análise,
consoante despacho de fls. 252/253. Em resposta ao pedido de diligência, a DRF
de origem emitiu a Informação Fiscal de fls. 261/266, manifestando-se pelo
deferimento parcial dos valores de restituição pleiteados, com base nos seguintes
esclarecimentos:
O processo em referência, 10.680.723811/2012-76 e o de no 10680.723814/2012-
18, são processos referentes à prestação de serviço com valores de mão de obra
distintos, em estabelecimentos distintos e em períodos de análise também
distintos. Portanto, apesar de se tratar da mesma matéria possuem
especificidades que determinam decisões diferentes. No que pertine ao processo
10680.723811/2012-76, se manifesta pelo indeferimento da restituição pleiteada
no PER/DCOMP no 29549.29386.280910.1.2.15-6721, relativo à competência
10/2005, por considerar, conforme demonstrado, grande distorção quando se
confronta o valor total das remunerações declaradas pela requerente em GFIP
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.958 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723811/2012-76
4
submetidas à incidência de contribuições previdenciárias, com o valor do preço
dos serviços executados. Em relação aos demais PER/DCOMP, se manifesta pelo
deferimento da restituição pleiteada. Manifestação Após a Segunda Diligência
Fiscal O contribuinte foi cientificado da Informação Fiscal em 02/06/2016,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 269/270, e apresentou manifestação em
30/06/2016, juntada às fls. 272/276, aduzindo os argumentos a seguir, relatados
em síntese: Inicialmente aduz ser a manifestação tempestiva; faz um breve relato
dos fatos e contesta o procedimento da Auditora Fiscal responsável pelas
diligências alegando que ela não seguiu qualquer parâmetro, o que coloca em
risco a segurança jurídica dos contribuintes; que não há um critério seguro de
avaliação, aparentando que a decisão por deferir ou indeferir um pedido de
restituição fica exclusivamente condicionado à sua conveniência. Aponta que a
auditora, na última diligência, deferiu o Per/Dcomp de no
22171.98333.280910.1.2.15-6497, que havia sido indeferido anteriormente.
Conclui que o critério de desproporcionalidade da mão de obra quando
comparada ao valor dos serviços não é seguro, pois, em cada análise que os
auditores fazem, mesmo diante da mesma documentação da empresa, é
proferida uma decisão diferente. Que o padrão e a forma de execução dos
serviços prestados pela Construtora G-Maia Ltda. não foram considerados na
análise da fiscalização, em que pese haver vários pedidos nesse sentido, nas
diversas manifestações apresentadas pela empresa. A Auditora Fiscal não
considerou as particularidades do caso e, mais uma vez, engessou a sua análise ao
limitar o assunto e tratá-lo como mera prestação de serviços de engenharia, que
estariam abarcados pelas informações do custo unitário básico. Porém, o custo da
obra (CUB) para apuração do valor da mão de obra nos serviços costumeiros de
construção civil não pode ser aplicado ao caso da Construtora G-Maia, pois a
vultuosidade dos serviços permite a utilização de técnicas que minimizam o seu
custo. O preço por m2 de construção, fornecido pelo Sinduscon através do CUB, é
específico para obras de construção civil, tais como, fundações especiais; obras
complementares de terraplenagem, urbanização, recreação, ajardinamento,
ligações de serviços públicos, etc.; despesas com instalação, funcionamento e
regulamentação do condomínio, além de outros serviços especiais. As atividades
da Construtora G-Maia Ltda. não se confundem com quaisquer destes serviços.
Na maioria das obras a G-Maia conta com 03 ou 04 funcionários, pois a empresa,
em sua prestação de serviços, conta com equipamentos de alta tecnologia e valor
agregado, o que a torna mais cara, mais célere e racionaliza a utilização da mão de
obra, diferenciando a das atividades convencionais de construção civil. Que ao
longo de todo o processo administrativo a empresa cuidou de demonstrar
cabalmente que os serviços que presta são realmente específicos, requerem a
utilização de equipamentos de alta tecnologia, o que justifica seu elevado custo.
Além disso, a regularidade de suas escritas contábeis e o fiel cumprimento de suas
obrigações acessórias, impedem que seja mantido o entendimento da Auditora
Fiscal de necessidade de aferição indireta da mão-de-obra e aplicação da base de
cálculo presumida de 40% sobre o total do faturamento, devendo ser observados
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.958 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723811/2012-76
5
os valores reais de mão-de-obra descritos nas notas-fiscais, recibos e faturas
apresentadas na escrituração contábil e os documentos já anexados ao Processo
Administrativo, o que geram sim o crédito pleiteado pela empresa.

A 6a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado em
acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2005 a 31/10/2005 RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O
contribuinte faz jus à restituição de contribuições previdenciárias, resultante da
diferença entre os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos,
quando
devidamente comprovados
por
documentos. Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) A Fiscalização se utilizou de uma aferição indireta de mão-de-obra disfarçada;
b) Não considerou as particularidades do caso e o tipo de serviços prestados pelo
contribuinte.
c) O critério de desproporcionalidade da mão de obra quando comparada ao valor
dos serviços não é seguro.
Em 06/10/2017 o sujeito passivo protocolou um Adendo ao seu Recurso Voluntário.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Entretanto, quanto ao Adendo apresentado em 06/10/2017, dele não conheço.
Quando de sua manifestação ele já se encontrava alcançado pela preclusão
temporal (decurso do prazo para apresentação de recurso) e consumativa (tendo em vista que seu
recurso voluntário já havido sido manifestado).
Nesse sentido:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.958 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723811/2012-76
6
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/11/1995 a 31/12/1996 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
ADITAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Ao interpor recurso, a
parte pratica ato processual, pelo qual consuma o seu direito de recorrer. Por
conseqüência, não pode, posteriormente, ‘complementar’ o recurso, ‘aditá-lo’, ou
‘corrigi-lo’, pois já se operou a preclusão consumativa. Recurso Especial do
Contribuinte Negado.
Numero da decisão: 9303-000.236 Decisão: Acordam os membros do Colegiado,
pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros Nanci Gama, Susy Gomes Hoffmann, Dalton Cesar Cordeiro de
Miranda, Maria Teresa Martínez López (Relatora) e Leonardo Siade Manzan.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres.
Nome do relator: Maria Teresa Martinez Lopez
O litígio recai sobre o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em decorrência de submissão à
sistemática de retenção prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98, e valores reputados devidos pela requerente.
Parte do pedido foi deferido na decisão de piso, tendo sido indeferido o pedido de
restituição referente ao PER/DCOMP no 29549.29386.280910.1.2.15-6721, competência 10/2005.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A manifestação de inconformidade inicial e as posteriores são tempestivas,
portanto, delas toma-se conhecimento. O indeferimento do Pedido de
Restituição, conforme Despacho Decisório no 1082, juntado às fls.113/116, foi
devido à falta de elementos necessários e indispensáveis para esclarecimento e
reconhecimento do direito creditório. Posteriormente, em razão dos argumentos
aduzidos nas manifestações de inconformidade e dos documentos apresentados
pelo contribuinte, o processo foi baixado em diligência para exame do pedido de
restituição. Saliente-se, de início, que o processo em referência de no
10.680.723811/2012-76 e o de no 10680.723814/2012-18, são processos
referentes à prestação de serviços com valores de mão de obra distintos, em
estabelecimentos distintos e em períodos de análise também distintos, portanto
apesar de se tratar da mesma matéria possuem especificidades que determinam
decisões diferentes.
A Fiscalização após análise de todos os documentos e argumentos apresentados
nos
autos,
concluiu
que
para
a
obra
50.020.06227/73
(Per/Dcomp
29549.29386.280910.1.2.15-6721), além da mão de obra empregada na prestação
dos serviços não ser especializada, o seu valor é muito inferior ao percentual
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.958 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723811/2012-76
7
considerado aceitável, em relação ao valor bruto dos serviços contidos nas notas
fiscais, de acordo com as determinações contidas na Instrução Normativa
MPS/SRP no 3, de 14/07/2005, vigente à época da prestação dos serviços. De fato,
conforme tabela elaborada pela fiscalização na Informação Fiscal de fls. 261/266,
os serviços da obra 50.020.06227/73 foram executados por 5 ou 6 funcionários,
sendo, 03 serventes de pedreiro e 02 ou 03 pedreiros, e a relação percentual
entre a base de cálculo apurada na folha de pagamento e o valor do serviço
prestado, representa apenas 6,62%. A manifestante alega que o padrão e a forma
de execução dos serviços prestados pela Construtora G-Maia Ltda. não foram
considerados na análise da fiscalização, todavia, sem a demonstração e
comprovação das alegadas características próprias das atividades exercidas pela
manifestante, não tem como a fiscalização considerá-las. Quanto à apuração da
mão de obra utilizada na execução dos serviços, saliente-se que não há que se
falar em aplicação da base de cálculo presumida, aferição indireta ou em
aplicação do CUB. No caso, utilizou-se o percentual de 40% do valor bruto dos
serviços contidos nas notas fiscais apenas como uma referência para efeito de
análise e comparação da relação entre a mão de obra necessária para a realização
dos serviços e os valores declarados nas Folhas de Pagamento e GFIPs. Observe-se
que em nenhuma das obras foi exigido taxativamente o referido percentual e,
com exceção da obra 50.020.06807/70, nas demais obras os percentuais estão
abaixo deste índice, inclusive naquelas para as quais a restituição foi deferida.
Conforme se verifica da tabela elaborada pela Auditora Fiscal, foram observados
os valores reais de mão de obra descritos nas notas fiscais pela própria
impugnante (50% do valor bruto da NF) os quais foram comparados com aqueles
informados pela empresa nas FP e GFIPs. Indeferiu-se os valores que estavam
muito discrepantes, pois, não se justifica as folhas de pagamento e GFIP
informarem valores de mão de obra que não chegam a 7% do valor da mão de
obra informada pela própria empresa nas notas fiscais. Este foi o caso do
PER/DCOMP no 29549.29386.280910.1.2.15-6721, como se vê na Informação
Fiscal, às fls. 261/266. Portanto, não há como acolher o pedido para ser deferida a
restituição em relação ao referido PER/DCOMP, pois o percentual apurado é
totalmente desproporcional, até mesmo se comparado com os demais
percentuais apurados em relação aos outros Per/Dcomp, consoante se vê na
referida Informação Fiscal. Com relação à retificação efetuada nas Informações
Fiscais, esclareça-se que esta não significa falta de critério por parte da Auditoria
Fiscal e sim, a busca da verdade material com a correção do equívoco cometido
ao se manifestar pelo indeferimento da restituição pleiteada relativa à obra
50.019.17609/74. Para a referida obra a empresa utilizou, na competência 09/05,
o Per/Dcomp 22171.98333.280910.1.2.15-6497 e, na competência 10/2005, o
Per/Dcomp
19704.68633.280910.1.2.15-4200.
Estes
foram
considerados
separadamente quando da primeira informação fiscal, o que acarretou percentual
de 9,15%, na relação percentual entre a base de cálculo apurada na folha de
pagamento e o valor do serviço prestado. Na segunda informação fiscal, a
auditora fiscal refez os cálculos considerando o período total da obra, e os dois
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.958 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723811/2012-76
8
Per/Dcomps, o que acarretou o aumento da relação percentual entre a base de
cálculo apurada na folha de pagamento e o valor do serviço prestado para 21,66%
, possibilitando a esta se manifestar pelo deferimento da restituição pleiteada no
Per/Dcomp de no 22171.98333.280910.1.2.15-6497. Assim, de conformidade com
a Informação Fiscal de fls. 261/266, exarada pelo Serviço de Orientação e Análise
Tributária – SEORT/EQRESTPJ-CP, em decorrência das diligências requeridas nos
autos, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ BHE, fica indeferido o pedido de restituição relativo ao
PER/DCOMP no 29549.29386.280910.1.2.15-6721, competência 10/2005, e
deferida a restituição dos valores pleiteados nos demais PER/DCOMP.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 347
DF CARF MF
Original